Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de réu preso preventivamente desde 19/1/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio qualificado, ameaça e embriaguez ao volante, todos praticados no contexto de violência doméstica e familiar. Sustenta-se que a prisão cautelar seria ilegal por ausência de fundamentação concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Requer-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição de cautelares substitutivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta, atual e individualizada; (ii) analisar se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, que inclui tentativa de feminicídio e tentativa de homicídio qualificado, praticadas com extrema violência.
4. A manutenção da prisão foi reavaliada periodicamente, inclusive em 13/6/2025, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo ratificada com base em elementos atuais e suficientes.
5. A existência de vídeos demonstrando a materialidade dos fatos e a periculosidade do agente reforça a presença dos requisitos legais da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
6. O argumento de excesso de prazo foi afastado por inexistência de desídia estatal ou atraso injustificado, considerando a tramitação regular e diligências pendentes por requerimento da própria defesa.
7. A jurisprudência do STJ e STF firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva autorizam a segregação preventiva, mesmo diante de condições subjetivas favoráveis do réu.
8. A fundamentação judicial atendeu aos requisitos constitucionais do artigo 93, IX, da CF/1988, não havendo nulidade por ausência de motivação.
9. A substituição da prisão por medidas cautelares foi corretamente afastada pelo juízo de origem, que considerou sua insuficiência diante do risco à ordem pública e da gravidade dos fatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva está legitimada quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em casos de violência doméstica com tentativa de feminicídio e homicídio qualificado, demonstrada a periculosidade concreta do agente.
2. A ausência de fato novo e a presença de vídeos que evidenciam a materialidade e a autoria impedem a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
3. Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando o processo tramita regularmente e a segregação é reavaliada nos termos do artigo 316 do CPP.